Tribunal: TJMT
Processo: 0005740-94.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005740-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIKON DIEGO JESUS MENESES - CPF: 030.003.811-98 (APELANTE), EDINA FABIANA DE MEDEIROS - CPF: 003.699.761-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, violação de domicílio, vias de fato e descumprimento de medida protetiva. Valoração negativa da culpabilidade e do comportamento da vítima fundada em elementos inidôneos. Afastamento. Confissão espontânea. Reconhecimento em todos os crimes. Possibilidade uniformização da fração de exasperação. Aplicação de 1/6. Cúmulo material entre crime e contravenção. Possibilidade. Recurso defensivo. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 150, § 1º, do CP, art. 21 do DL n. 3.688/1941 e art. 24-A da L. n. 11.340/2006.

2.

O recorrente alega ilegalidade na dosimetria da pena, sustentando indevida valoração negativa de vetores do art. 59 do CP, omissão quanto à confissão espontânea, desproporcionalidade na exasperação da pena-base e impossibilidade de cúmulo material entre penas de natureza diversa.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade com base em elementos inerentes à tipicidade penal; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea a todos os delitos; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade dos critérios utilizados para exasperação da pena-base; e (iv) averiguar se é cabível o cúmulo material entre penas de detenção e prisão simples.

III. Razões de decidir

4.

É indevida a valoração negativa da culpabilidade quando fundada exclusivamente em elementos genéricos, inerentes ao próprio conceito do delito (imputabilidade, consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa), conforme dispõe o Enunciado n. 12 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

A ausência de contribuição da vítima para o delito configura circunstância judicial neutra, não podendo ser valorada negativamente, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

6.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento do julgador (Súmula 545/STJ).

7.

É cabível o redimensionamento da pena-base com aplicação uniforme da fração de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, quando ausente justificativa concreta para variações entre os delitos.

8.

É possível o cúmulo material entre penas de prisão simples e de detenção, nos termos do art. 76 do Código Penal, sendo incabível a unificação ou substituição de espécies penais distintas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e do comportamento da vítima, aplicar a atenuante da confissão espontânea a todos os delitos, e uniformizar a exasperação da pena-base com adoção da fração de 1/6 sobre o mínimo legal.
Tese de julgamento: “1. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos inerentes ao conceito jurídico-penal de crime. 2. O comportamento neutro da vítima não justifica exasperação da pena. 3. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando utilizada para fundamentar a condenação, ainda que parcial ou qualificada. 4. A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade entre os delitos e as circunstâncias judiciais negativas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 129, § 9º, e 150, § 1º; CPP, art. 387, IV; DL n. 3.688/1941, art. 21; L. n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC n. 0045029-03.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJMT, ApC n. 1003283-32.2022.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27.04.2024; STJ, AgRg no REsp 2398933/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no HC 752837/RN, Quinta Turma, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MAIKON DIEGO JESUS MENESES contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0005740-94.2019.8.11.0064 pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º e 150, § 1º, ambos do Código Penal, art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Em síntese, o apelante alega que houve erro na dosimetria da pena, pois: a) foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos do crime, consequências do crime e comportamento da vítima; b) não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea em todos os delitos; c) não foi utilizada a fração ideal para aumento da pena-base conforme entendimento do STJ; e d) houve indevido cúmulo material entre crime e contravenção penal (Id. 292746370).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 292746374).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

"Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado nos artigos 69, 129, § 9º e 150, § 1º, todos do Código Penal, art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 24-A, da Lei 11.340/2006 – Irresignação Defensiva: Pretensão de redimensionamento da pena base tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais – Pleito de redimensionamento da pena intermediária – Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Confissão utilizada pelo juízo para fundamentar a autoria - Requestada modificação da fração utilizada para valoração negativa das circunstâncias judiciais – impossibilidade – não há critério matemático fixado para aumento de pena - Pleito de afastamento do cúmulo material - Concurso material entre crime e contravenção penal – Penas de reclusão e prisão simples – Possibilidade de cúmulo material – Execução conforme a natureza de cada pena – Inteligência do artigo 76 do Código Penal -sentença escorreita - pelo improvimento do recurso."
(Id. 300126367).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Como relatado,
Maikon Diego Jesus Meneses
foi condenado à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º e 150, § 1º, ambos do Código Penal, art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Irresignado, o apelante alega que houve erro na dosimetria da pena, quanto as circunstâncias judiciais, atenuante da confissão, fração para aumento da pena-base e acerca do cúmulo material entre crime e contravenção penal (Id. 292746370).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

1) Em 23/3/2019, por volta das 16h35min, no local de trabalho da vítima, localizado na Rua Um, 56, Bairro Bom Pastor, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, por empurrões,
praticou vias de fato
contra a ex-companheira Edina Fabiana de Medeiros, conforme BOPM 2019.89381 de fls. 19/20 e declarações vitimárias de fls. 22/23.

2) Nos dias 22 e 27/4/2019, durante a noite, na residência da vítima, localizada na Rua Marechal Dutra, 1954, Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
, do processo 1003167-55.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT fixadas para a ex-companheira Edina Fabiana de Medeiros, conforme BOPJC 2019.128947 de fls. 3/5 e declarações vitimárias de fls. 10/12.

3) Nos dias 28 e 29/5/2019, durante o dia e a noite, na residência da vítima, localizada na Rua Marechal Dutra, 1954, Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
contra a vontade expressa da vítima, invadiu, entrou e permaneceu
na residência da ex-companheira Edina Fabiana de Medeiros; por murros, tapas e apertões,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da ex-companheira Edina Fabiana de Medeiros causando diversas equimoses e escoriações; e, com atos e ações,
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência
, do processo 1003167-55.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT fixadas para a ex-companheira Edina Fabiana de Medeiros, conforme BOPJC 2019.128947 de fls. 3/5 e declarações vitimárias de fls. 10/12.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por seis meses e estavam separados há quinze dias. Consta que a vítima tinha medidas protetivas deferidas em seu favor no processo 1003167-55.2019.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Rondonópolis/MT – que proibiam o denunciado de frequentar a residência ou manter contato com a vítima.

Em 23/3/2019, com ciúmes exacerbado, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima, abriu a porta, xingou-a e disse que ela estava ali com outro homem. Em seguida, injustificadamente, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e empurrou-a diversas vezes. Acionada a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito.

Em 22/4/2019, descumprindo medidas protetivas de urgência, por diversas vezes, o denunciado foi até a residência da vítima no período da noite e a ofendeu com palavras de baixo calão, dizendo que ela estava com outro homem e que desse jeito se mataria se ela não reatasse com ele.

Em 27/4/2019, descumprindo medidas protetivas de urgência, novamente, o denunciado foi na residência da vítima e pediu para ficar no local.

Em 28/5/2019, descumprindo medidas protetivas de urgência, o denunciado foi na residência da vítima, insistentemente, apertou a companhia, gritou e, quando ela abriu o portão, ele a empurrou e entrou no apartamento dela contra a vontade dela. Em seguida, o denunciado colocou um colchão no chão e dormiu até anoitecer. Ao acordar, ele xingou a vítima de puta, desgraçada e vagabunda e disse que quebraria a cara dela. Por volta das 22h, a vítima mandou que o denunciado fosse embora de sua residência, mas ele se recusou e permaneceu no local até o dia seguinte.

Em 29/5/2019, o denunciado insistiu para reatar o relacionamento com a vítima e diante da recusa dela, injustificadamente, ele desferiu um murro no braço esquerdo, apertou o pescoço dela e disse que ela voltaria para ele nem que matasse e que não ficaria com remorsos.

Com medo, a vítima disse que reataria o relacionamento com o denunciado e ambos saíram pelas ruas à procura de uma casa para alugar. Durante o trajeto, novamente, o denunciado disse que mataria a vítima, apertou as mãos dela e desferiu tapas no braço dela.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

Nos autos 4846-21.2019.811.0064 (Código 692203), a vítima não representou criminalmente contra o denunciado referente a esses fatos.

O Ministério Público denunciou
Maikon Diego Jesus Meneses
como incurso nos arts. 69, 129, § 9º e 150, § 1º, todos do CP, art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 24-A da Lei 11.340/2006, por três vezes, na forma do art. 71 do CP.
(Id. 292745361 – Pág. 5/7).

Considerando que, neste recurso, não se controverte sobre a autoria ou a materialidade dos delitos, mas apenas se questiona a dosimetria da pena imposta na sentença, passo à analise pormenorizada dos pontos suscitados pelo apelante.

Inicialmente, o recorrente alega que houve indevida valoração negativa da
culpabilidade
, por ter o juízo sentenciante se baseado em elementos inerentes ao próprio conceito de crime, configurando
bis in idem
.

Verifica-se da sentença que, tanto no delito de vias de fato, como no de descumprimento de medida protetiva, o desvalor a esse vetor se deu com os seguintes fundamentos:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.
(Id. 292746367 - Pág. 11/12).

Ou seja, como bem apontado pelo recorrente, tais fundamentos se referem a elementos inerentes ao próprio conceito de culpabilidade — imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa —, de modo que não podem, por si sós, justificar maior censura na dosimetria. A utilização desses aspectos abstratos caracteriza indevido

bis in idem
, porquanto se trata de requisitos já considerados para a tipicidade e a punibilidade da conduta.

Nesse sentido, o posicionamento firmado por esta Corte, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, por meio do
Enunciado n. 12
:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

Assim, não tendo a instância de origem apontado
elementos concretos do caso
que evidenciem maior censurabilidade — como frieza incomum, intensidade exacerbada da violência, aproveitamento de vulnerabilidade da vítima ou reiteração no mesmo contexto —,
impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, aplicada no delito de vias de fato e no de descumprimento de medida protetiva.

No que concerne à valoração negativa dos
motivos do crime
, sustenta o apelante que estes não foram devidamente identificados, e que o juízo incorreu em análise baseada em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Todavia, da sentença extrai-se fundamentação clara e individualizada.

Quanto ao crime de lesão corporal, consignou-se que o acusado
“provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, pelo fato de não aceitar a vontade da vítima do término do relacionamento”
(Id. 292746367 – Pág. 8/9). Relativamente ao crime de violação de domicílio, registrou-se que
“o crime foi cometido pelo fato do acusado não respeitar a vontade da vítima de terminar o relacionamento”
(Id. 292746367 – Pág. 10). E, quanto ao delito de vias de fato, destacou-se que
“o acusado ofendeu a integridade física da vítima, com empurrões, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação, inclusive, o delito ocorreu no local de trabalho da ofendida”
(Id. 292746367 – Pág. 11).

Ou seja, o recorrente agiu movido por razões egoísticas e desproporcionais, não aceitando o término do relacionamento com a vítima. Essa recusa em aceitar a autonomia da mulher, somada ao desejo de controle e dominação sobre ela, configura motivo banal, que justifica a valoração negativa da referida circunstância judicial, já que extrapola o mero dissabor decorrente do rompimento afetivo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CÁRCERE PRIVADO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 148, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS “MOTIVOS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – BIS IN IDEM COM A FORMA QUALIFICADA DO CRIME NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO FATOR JÁ CONSIDERADO NA QUALIFICADORA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO. A valoração negativa da circunstância judicial dos “motivos do crime” na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundada em aspectos subjetivos da conduta do agente, tais como o inconformismo com o término do relacionamento e o comportamento possessivo diante da autonomia da vítima, sem configurar bis in idem com a qualificadora do crime. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 0045029-03.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Posto isso, não há o que se modificar a respeito.

Acerca das
consequências do crime
, o apelante argumenta que as valoradas pelo juízo são inerentes aos delitos praticados, não podendo ser consideradas para majorar a pena-base.

Conforme consta na sentença, quanto a todos os delitos julgados - lesão corporal, violação de domicílio, vias de fato

e descumprimento de medida protetiva, consta:

VI –
As
consequências
são graves, vez que a vítima em audiência demonstrou a fragilidade emocional ao falar sobre os fatos, inclusive, muito emotiva ao narrar os fatos, apesar do decurso do tempo, além de ter solicitado novas medidas protetivas, por ainda temer o agressor
(Id. 292746367 - Pág. 9/ss.).

Da análise do conjunto probatório, resta evidenciado que as consequências extrapolaram significativamente os efeitos ordinários dos crimes, conforme narrado pela vítima em juízo, que demonstrou abalo emocional persistente, mesmo após anos dos fatos, o que se manifestou em intenso sofrimento psíquico e reiterado temor, a ponto de solicitar novas medidas protetivas em audiência. Tais elementos evidenciam repercussões profundas nas esferas emocional, social e psicológica da ofendida, que ultrapassam as consequências indispensáveis à caracterização do delito,

conferindo plena legitimidade à valoração negativa dessa circunstância judicial.

Nessa vertente, o recente julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CÁRCERE PRIVADO E ROUBO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA NOS AUTOS – RÉU CIENTIFICADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DEVER DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA OFENDIDA CONTRA A SUA VONTADE – NÃO DEMONSTRADO O DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DE PEGAR O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA – ANIMUS FURANDI NÃO CONFIGURADO – 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MOTIVADA DE FORMA IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS QUE ULTRAPASSAM O NORMAL PREVISTO PELA ESPÉCIE – 3. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE – QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Deve ser mantida a sanção basilar nos moldes em que fixada quando devidamente fundamentada com base nas particularidades do caso que demonstrado que o abalo causado à vítima ultrapassou o normal previsto pela espécie. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1003283-32.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024).

Logo, justificada a exasperação, sem ensejo ao acolhimento do pleito quanto a este vetor.

Por fim, na primeira fase da dosimetria, quanto ao
comportamento da vítima
, observa-se que, na sentença, o vetor foi analisado em todos os delitos imputados ao acusado. Em cada um deles, o magistrado consignou que a ofendida
em nada contribuiu para a prática delitiva
, ressaltando, inclusive, que adotava medidas de autoproteção — como mudanças sucessivas de residência — e que registrara diversas ocorrências policiais em desfavor do réu.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que esse vetor somente pode ser considerado
desfavorável ao réu
quando houver demonstração de que a conduta da vítima
efetivamente concorreu
para a prática do delito, o que não se verifica nos autos. Em outras palavras, o fato de a vítima não ter contribuído em nada para os fatos não constitui circunstância negativa, mas sim
situação neutra
, que não autoriza incremento da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES . PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE . TESES DE QUE O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA DEVE SER CONSIDERADO FAVORÁVEL AO RÉU E COMPENSADO COM OS ANTECEDENTES E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO . SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO DEMONSTRADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O comportamento da Vítima é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu . Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável. Nessa última hipótese, é possível a compensação dessa vetorial com outra circunstância judicial tida como negativa
. [...]
(STJ - AgRg no REsp: 2398933 SP 2023/0224113-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA . DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA NA HIPÓTESE . VÍTIMA QUE NÃO INTERFERIU DE FORMA DECISIVA NO DESDOBRAMENTO CAUSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável . Se não restar evidente a interferência decisiva da vítima no desdobramento causal, essa circunstância deve ser considerada neutra. [...]
(STJ - AgRg no HC: 752837 RN 2022/0199722-6, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022).

Assim, ainda que compreensível a preocupação do juízo sentenciante em enfatizar a vulnerabilidade da ofendida, o fundamento adotado não se mostra idôneo para exasperar a reprimenda. O vetor
comportamento da vítima
deveria, portanto, ser considerado
neutro
, impondo-se o afastamento do desvalor atribuído na sentença.

Na segunda fase, acerca da
atenuante da confissão espontânea
, o

apelante sustenta que faz jus à em todos os delitos, uma vez que o juízo utilizou suas declarações para fundamentar a autoria.

Com razão o recorrente.

Apesar de reconhecida a atenuante da confissão espontânea apenas nos crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva, também quanto aos delitos de lesão corporal e vias de fato, o apelante confirmou tanto na fase inquisitiva como também em juízo, senão vejamos o teor de suas declarações:

Na fase administrativa:

[...] QUE, admite ter agredido fisicamente Edina, mas se restringiu apenas a empurrões; QUE, Edina trabalha com massagens e estética e atende aos públicos masculino e feminino e o declarante admite que teve essa atitude motivado por ciúmes; QUE, quando se dirigiu ao local de trabalho de Edina, a chamou e a mesma não respondeu, mesmo estando no interior do imóvel; QUE, o declarante percebeu que em frente ao imóvel havia um veículo estacionado e, ao bater na janela, enquanto esperava Edina abrir a porta, o veículo saiu do local; QUE, Edina afirmou que estava no banheiro mas o declarante afirma que esperou por mais de quarenta minutos; QUE, após ter acesso ao local, o declarante admite tê-la pego com um uso de força desproporcional, porém alega que não lhe deixou marcas e nem lesões e que estava motivado por ciúmes e muito nervoso; QUE, toma ciência de Edina requereu medidas protetivas e se compromete em respeitá-las; QUE, nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 18:20 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.
(Id. 292745361 – Pág. 58/59).

Quando interrogado em juízo:

Apelante:
Infelizmente fui casado com a pessoa, acabou me enganando um bocado de tempo. Ela, depois que eu fiquei sabendo que ela era garota de programa, né? E aí acabei surtando, infelizmente, né, acabei tendo esses surtos aí, mas graças a Deus nunca mais vi ela. [...] Não foi nada assim, de agressão, de querer, de bater e de espancar, não foi muita coisa verbal. [...] Mas se restringiu apenas a empurrões.

[...]

Juíza:
E que admite que pela percurso de força desproporcional, né? Que agrediu fisicamente?

Apelante:
Sim, sim, aconteceu, sim, aconteceu algumas vezes aconteceu, não vou falar aqui nunca aconteceu, porque eu também tô mentindo, mas já aconteceu, sim.

[...]

Juíza:
E depois você desparafusou a cerca elétrica e adentrou no local que era a casa dela, certo? E falou que ninguém ia tirar você de lá. O que? Que você invadiu a casa dela?

Apelante:
Sim, foi outra, foi outra coisa que aconteceu, doutora, foi outro surto que me deu, infelizmente.
[...] (Mídias Id. 292746364).

Diante desse contexto, verifica-se que a confissão do apelante incidiu de maneira ampla sobre a totalidade dos delitos imputados, representando elemento significativo de reforço probatório. Ainda que tenha buscado minimizar a gravidade dos fatos, não há dúvida de que suas declarações importaram em reconhecimento da prática delitiva, servindo de fundamento tanto para a condenação quanto para a fixação da autoria.

Assim,
mostra-se devida a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, também em relação aos crimes de lesão corporal e vias de fato
, já que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser valorada em benefício do réu, quando contribui para a formação do convencimento judicial.

Nessa vertente, o enunciado sumular n. 545, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Portanto, impõe-se o redimensionamento da pena, com a incidência da atenuante da confissão espontânea em todos os delitos objeto da condenação.

O apelante alega que
o juízo, ao fixar as penas-bases, deixou de aplicar critérios uniformes e proporcionais, especialmente no que se refere à valoração negativa das circunstâncias judiciais
, adotando frações distintas sem justificativa concreta.

A respeito do tema, cumpre destacar que o Enunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
"inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
.

No entanto, no caso em análise, considerando o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e a gravidade concreta dos delitos praticados, o acréscimo sobre a pena mínima cominada variou de forma expressiva entre os crimes, sem que haja nos autos fundamentação concreta a justificar tal disparidade.

Explico.

No crime de
lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal)
, cuja pena abstrata varia de 3 meses a 3 anos de detenção (intervalo de 33 meses), foram valoradas negativamente as circunstâncias relativas aos motivos do crime, às consequências e ao comportamento da vítima. A pena-base foi fixada em 9 meses, o que representou um acréscimo de 6 meses em relação ao mínimo legal, o que corresponde a aproximadamente 200% sobre o mínimo legal.

Por sua vez, no delito de
violação de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal)
, cuja pena varia de 6 meses a 2 anos (intervalo de 18 meses), também igualmente valorados negativamente os motivos, as consequências e o comportamento da vítima. Contudo, a pena-base foi fixada em 1 ano e 6

meses, ou seja, em 12 meses acima do mínimo legal,. O incremento, portanto, supera em muito aquele aplicado no crime anterior, a despeito de os vetores desfavoráveis serem os mesmos, revelando-se desproporcional.

No tocante à contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da

LCP), cuja pena varia de 15 dias a 3 meses de prisão simples (intervalo de 2,5 meses), foram valoradas negativamente a culpabilidade, os motivos, as consequências e o comportamento da vítima. A pena-base foi estabelecida em 2 meses, o que representa, mais uma vez, um aumento expressivo e desproporcional.

Por fim, no delito de
descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)
, cuja pena varia de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção (intervalo de 21 meses), foram consideradas negativas a culpabilidade, as consequências e o comportamento da vítima. A pena-base foi fixada em 9 (nove) meses, ou seja, 6 (seis) meses acima do mínimo.

Do cotejo entre os delitos, constata-se que, embora as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas em desfavor do réu em todos os casos, o critério de aumento não foi uniforme. Essa disparidade evidencia falta de proporcionalidade e de coerência metodológica, pois, a despeito de circunstâncias negativas semelhantes, foram aplicadas frações bastante distintas.

Diante disso, mostra-se mais adequado, em atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima como critério uniforme para todos os delitos, exatamente como já observado na fixação da pena-base do crime de lesão corporal. Esse parâmetro se revela equilibrado, compatível com a quantidade e gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de garantir tratamento isonômico entre os crimes em análise.

Assim, acolho o pedido recursal para determinar a
readequação da pena-base nos delitos de violação de domicílio, vias de fato e descumprimento de medida protetiva
, aplicando-se, em todos eles, a fração de
1/6 sobre a pena mínima cominada.

Esse é o entendimento consolidado nesta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000723-92.2024.8.11.0029, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE 21/03/2025).

Por fim,
o apelante alega a impossibilidade de cúmulo material entre a pena de prisão simples (contravenção penal) e as penas de detenção (crimes)
.

Sem razão o recorrente.

O art. 69 do Código Penal estabelece que, tratando-se de concurso material, as penas devem ser aplicadas cumulativamente, ainda que sejam de naturezas diversas, inexistindo previsão legal que permita a unificação ou conversão de uma em outra. E, nos termos do art. 76 do Código Penal, "no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave", o que permite a aplicação do cúmulo material entre as diferentes espécies de pena, respeitando-se suas peculiaridades na fase de execução.

Passo, pois, ao
redimensionamento da dosimetria
, procedendo à nova fixação de cada delito conforme os parâmetros estabelecidos neste voto, com o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade e do comportamento da vítima
, a adoção da fração uniforme de 1/6 para exasperação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em todos os crimes.

No tocante ao crime de
lesão corporal
(art. 129, § 9º, do Código Penal), cuja pena em abstrato varia de 3 meses a 3 anos de detenção, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas aos motivos do crime e às consequências, de modo que, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 4 meses de detenção
. Na segunda fase da dosimetria da pena, procedo à compensação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, ambas incidentes, de forma que a pena intermediária permanece
em 3 meses e 22 dias de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda em 4 meses de detenção
.

Em relação ao crime de
violação de domicílio
(art. 150, § 1º, do Código Penal), cuja pena cominada é de 6 meses a 2 anos de detenção, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas aos motivos do crime e às consequências. Adoto, como fração uniforme, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima,

estabelecendo a pena-base em 8 meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, procedo à compensação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, ambas incidentes, alcançando a pena definitiva de
8 meses de detenção
, inexistindo causas modificativas na derradeira fase.

No que se refere à contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da LCP), cuja pena varia de 15

dias a 3 meses de
prisão simples
, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas aos motivos do crime e às consequências. Adoto, como fração uniforme, o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima,

estabelecendo a pena-base em 19 dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, procedo à compensação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, ambas incidentes, alcançando a pena definitiva de
19 dias de detenção
, inexistindo causas modificativas na derradeira fase.

Por fim, em relação ao crime de
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), cuja pena em abstrato varia de 3 meses a 2 anos de detenção, mantenho a valoração negativa das circunstâncias relativas às consequências, de modo que, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 3 meses e 15 dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, procedo à compensação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, ambas incidentes, de forma que a pena intermediária permanece em 3 meses e 15 dias de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
torno definitiva a reprimenda em 3 meses e 15 dias de detenção
.

Em cúmulo material, nos termos do art. 69 do Código Penal, somam-se as reprimendas, perfazendo o montante de
1 ano, 3 meses e 15 dias de detenção, além de 17 dias de prisão simples
.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e comportamento da vítima, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em todos os crimes, uniformizar a fração de 1/6 para exasperação da pena-base, redimensionando as reprimendas que passam a totalizar 1 ano, 3 meses e 15 dias de detenção, além de 19 dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença em seus exatos moldes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025